Tribunal: STF
Processo: RE 74117
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
IMPORTAÇÃO. LICENCA CONCEDIDA PELA CACEX PARA A IMPORTAÇÃO DE NAVIO.
SUBSTITUIÇÃO POR CHASSIS DE CAMINHOES, FACE A INVIABILIDADE DAQUELA.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O DESPACHO INDEFERITORIO.
DENEGAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.